Tribunal: TJMT
Processo: 1018570-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018570-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LDN TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 24.221.669/0001-71 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DANIELLE CACCIARI CURADO VIANA - CPF: 012.290.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE CACCIARI CURADO VIANA - CPF: 012.290.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por LDN Transporte Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A., reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos indenizatórios da Embargante.

II.
Questão em discussão

2. O embargante alega omissões no acórdão, especialmente quanto à (i) falsidade da procuração digital utilizada para autorizar a transferência bancária contestada, (ii) falha na prestação do serviço bancário, (iii) responsabilidade objetiva da instituição financeira e (iv) necessidade de inversão do ônus da prova.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou todas as questões relevantes, concluindo pela existência de autorização prévia para a transação impugnada e afastando a tese de defeito na prestação do serviço bancário.

4. A alegação de falsidade da procuração digital foi afastada com base no termo de liberação de contas assinado pela própria Embargante, documento suficiente para comprovar a regularidade da transação.

5. Quanto à responsabilidade objetiva do Banco, o acórdão concluiu que a operação bancária foi realizada dentro dos limites autorizados pelo próprio cliente, inexistindo nexo causal entre eventual conduta da funcionária do Banco e o dano alegado.

6. A inversão do ônus da prova foi implicitamente afastada, pois a Embargante não demonstrou elementos suficientes para invalidar a regularidade da transferência bancária.

7. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O acórdão embargado analisou de forma suficiente todas as questões relevantes, inexistindo omissão a ser suprida.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/03/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela pessoa jurídica LDN Transporte Ltda., contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, a Embargante alega a existência de omissões relevantes no acórdão.

Primeiramente, sustenta que não foi analisada a alegação de falsidade da procuração digital supostamente utilizada pelo Banco para justificar a autorização da transferência bancária questionada.

Argumenta que o aresto embargado se baseou unicamente no termo de liberação de contas firmado em 2019, sem avaliar a alegação de que a procuração digital não existia ou era falsa.

Além disso, aponta a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não esclareceu como a transação foi realizada e não comprovou a existência de autorização válida.

Alega que registros internos do próprio Banco indicam a inexistência de procuração cadastrada para a movimentação da conta e que o Banco não conseguiu identificar a origem da transação.

Outro ponto levantado é a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo ato de sua funcionária, uma vez que a beneficiária da transferência era empregada do próprio Banco e teria realizado a operação indevidamente.

Invoca o art. 932, III, do Código Civil, que dispõe sobre a responsabilidade do empregador pelos atos de seus funcionários no exercício da função.

A Embargante também sustenta que o ônus da prova deveria ter sido invertido, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Enunciado da Súmula 297 do STJ, cabendo ao Banco demonstrar que a transferência foi regularmente autorizada.

Ademais, menciona que a funcionária envolvida responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o que reforçaria a necessidade de análise detalhada sobre a legalidade da transferência.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que as questões apontadas sejam apreciadas, pois, segundo alega, não foram no Acórdão embargado.

Por fim, pugna pelo prequestionamento das questões mencionadas, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões do Banco do Brasil pela rejeição dos Aclaratórios no id. 269903771.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica LDN Transporte Ltda. opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, por conseguinte, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios iniciais.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Eis o Acórdão recorrido:

“[...] Conforme relatado, o Banco do Brasil S.A. insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela empresa LDN Transporte Ltda.

Na ocasião, o Juiz de Direito julgou procedente o pedido inicial e, consequentemente, condenou o Apelante a restituir à Recorrida o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizado; ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Recorrida ajuizou a mencionada ação contra o Banco Apelante, alegando que, no dia 01/07/2021, houve uma transferência no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que saiu da sua conta e foi creditado
na conta 258628-8 da agência 2963-7
, de titularidade de
Danielle Cacciari
, ex-esposa do representante legal da Apelada e funcionária do Banco do Brasil.

Sustentou que a transferência foi realizada sem sua autorização e sem o uso de sua senha. Solicitadas explicações, a Instituição Financeira não forneceu esclarecimentos adequados, recomendando apenas o registro de um boletim de ocorrência.

Expôs que a Recorrida solicitou informações sobre os funcionários do banco que tiveram acesso à sua conta no período da operação financeira, porém, foi negado com a justificativa de se tratar de dados internos.

Fundamentada na existência de relação de consumo entre as partes, que traz ao feito a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da Apelante, apresentou pedidos de ressarcimento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) transferido, pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e condenação da Instituição Financeira ao ônus da sucumbência.

A Recorrente, por sua vez, apresentou contestação, suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não havia necessidade ou utilidade na demanda, pois o Banco não teria causado a fraude. Além disso, impugnou o valor da causa, alegando que R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) não refletia critério adequado.

Aduziu, também, a configuração de litisconsórcio passivo necessário, no caso, pois a ex-esposa do representante da empresa deveria figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, defendeu a inexistência de falha na segurança, pois a transação ocorreu mediante senha e autorização regular da Apelada. Alegou, ainda, que documentos internos da Instituição Bancária demonstram que a cliente, ora Apelada, havia concedido autorização para movimentações superiores ao limite diário,
incluindo a conta da Sra. Danielle como beneficiária.

Afirmou que após a realização da transferência questionada, a empresa Recorrida alterou suas senhas, o que demonstra ter ciência da movimentação financeira.

Diante desses argumentos, pugnou pela extinção da ação por ausência de interesse de agir ou ilegitimidade passiva e, no mérito, que fossem julgados improcedentes os pedidos de indenização e ressarcimento de valores.

Após a impugnação, sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante a restituir à Recorrida o valor indevidamente transferido (R$ 100.000,00), ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco recorre.

Primeiramente, passo à análise das preliminares suscitadas pelo Recorrente.

No que se refere à preliminar de configuração de litisconsórcio passivo necessário, no caso, a razão não acompanha o Apelante, pois o caso em análise não se enquadra nas previsões do artigo 114 do Código de Processo Civil (CPC) que dispõe: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Tendo em vista que a Apelada alega falha na prestação de serviços do Recorrente, a eficácia de eventual sentença condenatória não depende da participação de sua funcionária, tampouco há previsão legal determinando que os funcionários da Instituição Financeira configurem no polo passivo de demanda que alegue responsabilidade civil objetiva do Banco.

Além disso, não há hipótese de denunciação da lide, conforme estabelecido no artigo 125 do CPC, que estabelece:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Ressalta-se que a relação entre as partes da ação possui natureza consumerista, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual veda a intervenção de terceiros pretendida, nos termos do artigo 88 do CDC (“Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”).

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva para a causa, mais uma vez, a razão não acompanha o Apelante, pois as alegações de falha envolvem transações bancárias por intermédio de serviços por ela ofertados, já que a Apelada é correntista em sua agência.

Vê-se que as circunstâncias da causa dizem respeito ao vínculo jurídico existente entre as partes, o que confere legitimidade passiva ao Banco.

Por fim, no que tange à alegação de ausência de interesse de agir, é de sabença geral que tal condição da ação depende da presença de dois elementos: necessidade e adequação.

A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Enquanto a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Autora, uma vez que alega prejuízo supostamente decorrente dos serviços prestados pelo Banco em que é correntista, logo, existe interesse processual.

Importante consignar que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Desta feita,
REJEITO
as preliminares aventadas pelo Apelante.

Sabe-se que a relação existente ente as partes é de consumo e, portanto, aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ademais, é cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil é regida por duas modalidades: a responsabilidade subjetiva, baseada na culpa, prevista no art. 186 do Código Civil, e a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, que dispensa a demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano experimentado pelo consumidor.

É imprescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pelos fornecedores e o dano sofrido pelo consumidor. Esse nexo causal será interrompido caso fique evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

Com efeito, para que a responsabilidade objetiva do Apelante seja afastada, é indispensável a demonstração de alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam: culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Além disso, para o reconhecimento da responsabilidade, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o comportamento do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.

Certamente, para que alguém seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é necessário que estejam configurados os pressupostos da responsabilidade civil, que, nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro1, são:

“a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.”

Acontece que O caso em análise apresenta circunstâncias peculiares que não podem ser ignoradas pelo julgador. Explico.

O documento de id. 253757152, juntado pelo Recorrente em sua contestação, demonstra que o representante da empresa Recorrida foi casado com uma funcionária do Banco Recorrente, Danielle Cacciari Curado Viana Domingos, de 05/08/2016 a 07/10/2022.

O “Termo de Liberação de Contas para Transferência de Valores – Gerenciadore Financeiro”, que indica contas favorecidas e cadastramento BB e outros bancos, de id. 253757161, comprova que a Instituição Financeira havia sido autorizada, desde 26/06/2019, a transferir valores acima do limite diário estabelecido pelo Banco, a 04 (quatro) contas indicadas para receber crédito, estando entre elas a conta 2.258.628-8, de titularidade da mencionada funcionária Danielle.

Confira:

Além disso, a Instituição Financeira apresentou o cartão de assinatura da empresa, para comprovar que a assinatura constante do documento acima pertence ao representante da pessoa jurídica. Veja-se:

Portanto, a realidade dos fatos é a seguinte: desde 2019, a empresa Recorrida havia autorizado a Instituição Financeira Recorrente a transferir valores para determinado destinatário e, atuando em exercício regular de direito, por intermédio de movimentação bancária, em 27/08/2021, houve uma transferência de valores para a conta indicada, porém, a empresa alega a existência de falha na prestação do serviço e requer ressarcimento do valor e indenização por dano moral.

Na realidade, o conjunto fático-probatório dos autos revela que a relação pessoal entre o representante legal da empresa e a titular da conta destinatária do crédito está sendo utilizada como argumento para atribuir ao Banco uma falha na prestação de serviços. Os documentos de ID 253756699, 253757152 e 253757150 indicam que essas pessoas enfrentam um processo de divórcio conturbado.

Ao acessar o Sistema do PJe de 1º Grau, é possível verificar que existe entre as partes a ação de divórcio litigioso, medidas protetivas e demandas fundamentadas na Lei Maria da Penha.

Portanto, se houve alteração na relação de confiança dessas pessoas que pudesse influenciar nos assuntos da pessoa jurídica cliente do Banco, esta deveria ter comunicado à Instituição Financeira tal ocorrência, bem como, providenciado a alteração dos dados de acesso bancário anteriormente fornecido a terceiro, bem como revogado quaisquer autorizações antes comunicada ao Apelante, pois tais fatos excluem qualquer responsabilidade do Banco quanto à transação realizada em 27/08/2021, data em que o Termo de Liberação ainda estava vigente, já que nenhuma das partes apresentou documento de revogação do mencionado documento.

Conclui-se, dessa forma, que as circunstâncias peculiares que permeiam a causa afastam o nexo de causalidade, um dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva, pois não há que se falar em falha na prestação de serviço pelo Recorrente, o que impõe a reforma da sentença impugnada.

Conforme já mencionado acima, o § 3º do art. 14, do CDC prevê situações que excluem a responsabilidade objetiva do fornecedor, confira:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desta feita, a inexistência de defeito no serviço exclui a responsabilidade objetiva do Recorrente, sendo o que se extrai, também do entendimento jurisprudencial a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA -
AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA
- CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA.

1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiros
(art. 14, § 3º, II, do CDC).
[...] (TJMG. RAC: 10000220734552001. Orgão Julgador: 10ª Câmara Cível. Relator: Claret de Moraes. Julgamento: 17/05/2022. Publicação: 19/05/2022).

Diante dessas considerações, a reforma da sentença é a medida que melhor se adequa ao caso.

Ademais, essa modificação traz como consequência a inversão do ônus da sucumbência que passa a ser de responsabilidade da Apelada.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de litisconsórcio passivo necessário, ilegitimidade passiva
ad causam
e ausência de interesse de agir; no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto e reformo a sentença combatida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a empresa Recorrida ao ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.
” (Id. 263893288 - Negrito e destaques do original).

Vê-se que o Acórdão Embargado não apresenta os vícios apontados, pois enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando-se na existência de autorização prévia para a transação bancária impugnada e na ausência de defeito na prestação do serviço bancário.

Quanto à suposta falsidade da procuração digital, a decisão embargada baseou-se no termo de liberação de contas assinado pela própria Embargante, documento suficiente para afastar a tese de irregularidade.

A Embargante pretende rediscutir a prova, o que não se admite por meio dos embargos de declaração.

Sobre a alegação de falha na prestação do serviço, restou demonstrado no acórdão que a operação foi realizada dentro dos limites previamente autorizados pelo próprio cliente, não havendo falha da instituição financeira.

No tocante à responsabilidade objetiva do Banco, o colegiado analisou a relação entre as partes e concluiu que a transferência foi realizada dentro dos parâmetros normais, afastando o nexo causal entre eventual conduta da funcionária do Banco e o dano alegado.

A inversão do ônus da prova foi implicitamente analisada no acórdão, pois a Embargante não demonstrou elementos suficientes para afastar a presunção de regularidade da transação bancária.

A existência do PAD contra a funcionária do Banco não foi considerada relevante para a solução da controvérsia, pois não há prova nos autos de que a transação foi realizada de forma irregular.

Constata-se que os embargos opostos não se prestam a corrigir qualquer omissão, mas tão somente a rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nesta via recursal.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar eventuais vícios de fundamentação.

Ademais, cumpre ressaltar que
há entendimento jurisprudencial pacífico também no STJ, no sentido de que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Portanto, não há que se falar em omissão, pois a controvérsia foi apreciada e solucionada com base nos fundamentos e limites jurisdicionais adequados.

Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pela Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela LDN Transporte Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025